Tribunal: STF
Processo: ARE 1594112
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:

“Mandado de Segurança. ICMS. Regime tributário diferenciado para as saídas internas de leite esterilizado (longa vida) produzido no Estado de São Paulo. Violação do disposto no artigo 152, da Constituição Federal. Reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF (ADIN 4.152-SP). Recursos oficial, considerado interposto, e fazendário improvidos. Recurso das impetrantes provido”. (eDOC 17, p. 2)

Opostos embargos de declaração contra essa decisão, estes foram acolhidos, sem efeito modificativo, nos seguintes termos:

“Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes. Alegações de omissão e contradição. Parcial Ocorrência. Propósito de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores. Acolhem-se os Embargos Declaratórios das impetrantes, sem efeito modificativo, e acolhem-se parcialmente os embargos fazendários, para a retificação de erro material” (eDOC 28, p. 2).
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput e inciso LXIX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrida, na origem, questionou os Decretos estaduais 52.586/2007 e 53.511/2008, os quais previram alíquota favorecida de ICMS para as operações com leite esterilizado produzido em território paulista, em detrimento das operações com o mesmo produto proveniente de outros estados.
Sustenta-se que a parte recorrida pretende o recolhimento do ICMS com o benefício da redução da base de cálculo do leite longa vida adquirido de outro estado da Federação, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual 52.381/2007, na redação do Decreto 52.586/2007, que possibilitava a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de leite esterilizado (longa vida), produzido dentro do território paulista.
Assevera-se que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o Decreto 52.381/2007, por ter sido editado sem autorização do CONFAZ; como também em razão do tratamento tributário diferenciado pela procedência.
Afirma-se que, julgado inconstitucional um ato normativo, este deixa de ser considerado válido dentro do sistema de normas e, assim, não pode produzir efeitos. Nesses termos, nenhum contribuinte pode pleitear a extensão dos benefícios previstos no Decreto estadual 52.586/2007, diante da decisão proferida na ADI 4.152, na qual esta Corte julgou-o inconstitucional.
É o relatório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta o afastamento dos Decretos estaduais 52.586/2007 e 53.511/2008, os quais previram alíquota favorecida de ICMS para as operações com leite esterilizado produzido em território paulista, em detrimento das operações com o mesmo produto proveniente de outros estados. Alega que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o Decreto 52.381/2007, por ter sido editado sem autorização do CONFAZ; como também em razão do tratamento tributário diferenciado pela procedência.
A propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“E quanto ao mais, igualmente, razão lhes assiste. Buscam elas estender ao leite "longa vida" proveniente de outros Estados da Federação a mesma carga tributária privilegiada estabelecida pelo Decreto Estadual n° 52.586, de 2007, que prevê alíquota favorecida de ICMS para as operações com leite esterilizado produzido em território paulista. Enfatizam que  objetivam a equiparação ao mencionado sistema de apuração mais benéfico de ICMS tanto para as suas próprias operações quanto para as operações em que atuem como substitutas tributárias, no regime previsto no Decreto n° 53.511/08.
O Decreto Estadual n° 52.586, de 28 de dezembro de 2007, alterou o regime de tributação do ICMS para operações com leite longa vida e laticínios, dispondo em seu artigo 3º:
(...)
A redação anterior, original do decreto 52.381/07, não aludia à necessidade de ser o leite esterilizado "produzido em território paulista" ("Artigo 1º - Fica reduzida em 100% (cem por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas internas de leite esterilizado (longa vida), classificado nos códigos 0401.10.10 e 0401.20.10 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH').
Por outro lado, dispõe o artigo 152, da Constituição Federal:
(...)
Depreende-se do acima exposto que o Decreto Estadual n° 52.381, de 19 de novembro de 2007, com a alteração introduzida pelo Decreto Estadual n° 52.586/07, vulnerou em cheio o texto constitucional naquilo em que introduziu "discrimen" tributário concernente ao ICMS, relativamente ao leite esterilizado (longa vida) produzido em território paulista.
A questão, aliás, já restou pacificada, diante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.152-SP, que reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n° 52.381107, cuja ementa a seguir se transcreve:
(...)
Não pode, portanto/, o Estado-membro conceder benefício fiscal relativo ao ICMS de modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio no âmbito do CONFAZ.
Assim, nega-se provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso da Fazenda Pública , e dá-se provimento à apelação das impetrantes a fim de estender o benefício fiscal concedido pelo Decreto Estadual n° 52.381 , de 19 de novembro de 2007 , alterado pelo Decreto Estadual n° 52.586/07, também à apuração e recolhimento de ICMS incidente nas operações de venda de leite "longa vida " produzido fora do Estado de São Paulo, no regime de substituição tributária, em que as impetrantes figurem como substitutas tributárias”. (eDOC 17, p. 6-10)

Depreende-se do excerto acima que o tribunal origem consignou que o Decreto estadual 52.586/07 violou a Constituição Federal ao estabelecer privilégio tributário somente aos produtores de leite pasteurizado do Estado de São Paulo. Nesse contexto, estendeu o benefício fiscal concedido pelo referido decreto também à apuração e recolhimento de ICMS incidente nas operações de venda de leite “longa vida” produzido fora do Estado de São Paulo, no regime de substituição tributária, em que a parte recorrida figure como substituta tributária.
Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido  está em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.152, de relatoria do Min. Cezar Peluso, DJe 21.9.2011, cuja ementa segue transcrita:

“EMENTAS: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. Impugnação de decreto autônomo, que institui benefícios fiscais. Caráter não meramente regulamentar. Introdução de novidade normativa. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se autônomo e, como tal, é suscetível de controle concentrado de constitucionalidade. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Decreto nº 52.381/2007, do Estado de São Paulo. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Benefícios fiscais. Redução de base de cálculo e concessão de crédito presumido, por Estado-membro, mediante decreto. Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos da LC 24/75. Expressão da chamada “guerra fiscal”. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6º, 152 e 155, § 2º, inc. XII, letra “g”, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do CONFAZ.
(ADI 4.152, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno,DJe 21.9.2011)

Além disso, cabe ressaltar que esta Corte, mais recentemente, no julgamento da ADI 5.363, declarou a inconstitucionalidade das expressões “desde que produzidos no Estado” e “produzidos no Estado”, constantes em determinados Itens do Decreto 48.589/2023, do Estado de Minas Gerais, de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados, ante à violação ao disposto no art. 152 da Constituição Federal. Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DO DECRETO 43.080/2002 E DO DECRETO 48.589/2023 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE BENS E DE PESSOAS - ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO CONDICIONADA À ORIGEM OU À PROCEDÊNCIA DO BEM. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE RESTRIÇÕES INCONSTITUCIONAIS A DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS OU EXECUTIVAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 43.080/2002. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O tratamento inconstitucional por restrição de beneficiários de norma legal impõe ao órgão responsável pelo controle de validade duas opções lógicas e apriorísticas: i) invalidar completamente o benefício, ou ii) invalidar a restrição, de modo a estender o tratamento mais favorável segundo o critério constitucionalmente adequado. 2. O caso sub examine versa benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Bens e de Pessoas - ICMS incidente sobre produtos da cesta básica, impondo à Suprema Corte o dever de ponderar em seu cálculo de constitucionalidade variáveis específicas que nem sempre estão em discussão noutras matérias também ligadas a direitos fundamentais ou ao cerne inexorável de nossos modelos de República e de Estado. O pedido formulado pelo Requerente implica a extensão dos benefícios fiscais a produtos materialmente idênticos aos produtos beneficiados, porém de origem diversa. 3. Benefícios fiscais podem implicar verdadeiras despesas ou gastos tributários (tax expenditures), que afetam o custeio de ações e programas relevantes para a população local, razão pela qual, sempre que o benefício fiscal corresponder a um gasto tributário destinado a custear a concreção de direitos indisponíveis ou fundamentais, será cabível o controle de constitucionalidade sem risco de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes: MI 232, Plenário, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27/3/1992; RE 410.715-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 3/2/2006; RE 464.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/2010; RE 592.581, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2016. 4. In casu, está-se diante de gasto tributário destinado a fomentar operações com a cesta básica, o que significa dar concreção ao direito fundamental à alimentação (artigos 6º, caput; 7º, IV; 208, VII; e 212, § 4º, CRFB), cuja restrição, em regra, é juridicamente impossível. 5. O gasto tributário aos produtos, limitado com base na respectiva origem pelo Estado de Minas Gerais, criou inadmissível distinção entre entes federados e entre contribuintes, em franco prejuízo aos consumidores, de modo a violar o artigo 152 da Constituição Federal. Precedente: ADI 3.410, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/2007. 6. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2014. 7. In casu, a ação direta carece de objeto quanto ao Decreto estadual 43.080/2002 (antigo RICMS/MG), que foi revogado pelo Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual RICMS/MG), razão pela qual se impõe o conhecimento apenas parcial da demanda. 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “desde que produzidos no Estado” presente no Item 22, “a” e “b”, da Parte 1 do Anexo II, e “produzidos no Estado” constante dos Itens 14 e 14.1 da Parte 1 do Anexo X do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), bem como para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 45; 112, I, “f”, 1; e 185, IX; aos Itens 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 57 e 58 da Parte 6 do Anexo II; aos Itens 10 e 11 da Parte 1 do Anexo IV; ao artigo 153, I e II, da Parte 1 do Anexo VII; aos Itens 16.0, 16.1, 17.0, 17.1, 18.0, 18.1, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 e 24.5 da Tabela 17 da Parte 2 do Anexo VII; e ao artigo 323, II, “a”, “b”, “c” e “d”, da Parte 1 do Anexo VIII, todos do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados”. (ADI 5.363, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.10.2023)

Com efeito, nessa oportunidade, o Pleno assentou que o benefício tributário, limitado com base na respectiva origem pelo Estado de Minas Gerais, criou inadmissível distinção entre entes federados e entre contribuintes, em franco prejuízo aos consumidores, de modo a violar o artigo 152 da Constituição Federal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente